Tribunal: TJBA
Processo: 8017146-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017146-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GIRO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CHEQUE ESPECIAL E CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 297 DO STJ. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO AUTOR. ART. 400, I, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ENUNCIADO 13 DO TJBA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 30, 294 E 296 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A relação jurídica estabelecida entre a empresa de pequeno porte e a instituição financeira configura relação de consumo, aplicando-se a Teoria Finalista Aprofundada, que reconhece a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da pessoa jurídica perante o fornecedor de crédito. Incidência da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A não apresentação do contrato de cheque especial pela instituição financeira, mesmo após determinação judicial, gera presunção de veracidade das alegações do autor quanto às cláusulas contratuais, nos termos do art. 400, I, do Código de Processo Civil.

As cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma natureza, configuram abusividade, sendo passíveis de revisão judicial, nos termos do art. 6º, V, do CDC e do Enunciado 13 do TJBA.

Embora lícita a existência de cláusula contratual que estipule taxa de juros acima de 12% ao ano (Súmula 382 do STJ), não é possível a prática de abusividades, cabendo ao Poder Judiciário promover a devida revisão, com fulcro no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

A capitalização mensal de juros somente é admitida quando expressamente pactuada no instrumento contratual, não bastando a mera previsão em extratos unilaterais emitidos pelo banco, nos termos dos arts. 46 e 54, §3º, do CDC.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios (juros de mora, correção monetária e multa), nos termos das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando-se a incidência dos encargos moratórios.

Havendo valores pagos a maior em razão de cláusulas abusivas, é devida a repetição do indébito na forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira, que atuava respaldada por contrato celebrado entre as partes.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017146-36.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GIRO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - EPP
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .